Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-46.2007.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10833 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000461-46.2007.8.14.0200

APELANTE: DORIEDES SERRAO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MILITAR. SIMULAÇÃO DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA PARA OBTENÇÃO DE REFORMA E PROVENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 251 do CPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de estelionato militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime encontram-se corroboradas por provas testemunhais, registros audiovisuais e relato do serviço de inteligência da Polícia Militar, que revelam a atuação ativa e consciente do réu em atividades de segurança privada incompatíveis com a condição de incapacitado.

4. Embora a Junta Médica Militar tenha emitido parecer isolado reconhecendo incapacidade total e permanente, tal posicionamento foi devidamente contextualizado e superado pela autoridade pericial oficial do Estado, cuja metodologia e fundamentação técnica prevaleceram sob o crivo judicial.

5. Ademais, o comportamento do réu perante os peritos contrastava com sua conduta cotidiana, indicando tentativa deliberada de fraudar a Administração Militar, nos moldes típicos do art. 251 do CPM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Caracteriza estelionato militar a simulação consciente de transtorno psiquiátrico com o fim de obter reforma e proventos indevidos, induzindo a Administração Militar a erro. 2. A existência de parecer médico isolado em sentido diverso não prevalece sobre laudos periciais oficiais múltiplos, coerentes e tecnicamente fundamentados, que afastam a alegada incapacidade mental.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 251; CPPM, art. 439, alínea “e”.

Jurisprudência relevante citada:
STM, ApCrim n. 7000827-64.2021.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, Plenário, j. 23/06/2022; STM, ApCrim n. 7000902-40.2020.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, Plenário, j. 23/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Doriedes Serrão Barbosa apela da sentença do Juízo da Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 251 do Código Penal Militar (ID 10700834, pág. 5).

O recorrente pugna pela absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (ID 10700835).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 10700836), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12048679).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, inexiste espaço para o pleito de
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Erigidas tais premissas, consigno que o apelante foi condenado pela prática de estelionato militar, estando a
materialidade do crime
comprovada mediante os diversos documentos periciais e administrativos associados aos autos, os quais convergem no sentido de afastar a alegada alienação mental do réu ao tempo dos fatos, revelando a prática de ardil fraudulento que culminou na concessão indevida de reforma por incapacidade absoluta e na percepção indevida de proventos.

Destaca-se, inicialmente, que o acusado foi submetido à exames psiquiátricos distintos, realizados por peritos da Coordenadoria de Psiquiatria Forense do Instituto Renato Chaves — Laudo nº 9016/2012 (ID 10700817, págs. 7/9 e ID 10700818); e Laudo nº 10506/2017 (ID 10700819 - Págs. 8/12) — os quais concluíram, de maneira unânime e técnica, pela ausência de sinais ou sintomas compatíveis com qualquer transtorno mental ou de comportamento, nos moldes do CID-10. Mais ainda, o último laudo, datado de 03/01/2017, atribuiu expressamente ao periciando o diagnóstico de simulação consciente de doença mental (CID Z76.5), com plena capacidade de entendimento da ilicitude do fato e de autodeterminação segundo esse entendimento.

Ademais, os pareceres técnicos da Junta Regular de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará, ratificaram a aptidão do apelante para o serviço policial militar, embasados nos mesmos laudos psiquiátricos, afirmando expressamente que não se identificavam sinais de alienação mental e que o paciente se encontrava “apto para as atividades policiais militares” (Parecer nº 0704/2014-JRS, ID 10700818, págs. 3/5).

Ainda que tenha sido posteriormente produzido parecer da Junta Médica Militar (Sessão nº 007/2017 - JPMSS) (ID 10700821, pág. 4), reconhecendo o estado de interdição civil do acusado e sua suposta incapacidade total e permanente, tal posicionamento isolado restou infirmado pelo conteúdo técnico dos três laudos oficiais subscritos por psiquiatras forenses distintos, e foi devidamente contextualizado nos autos.

Nesse particular, ressalto que diante da interdição civil do acusado e da conclusão do novo laudo, os autos foram encaminhados novamente ao Instituto Renato Chaves, tendo a Coordenadora de Psiquiatria Forense manifestado, em resposta ao Ofício nº 0598/2018, que não dispunha de novo psiquiatra para elaboração de novo laudo, ressaltando que as avaliações anteriores haviam sido produzidas por especialistas diferentes e com conclusões harmônicas quanto à higidez mental do examinado (ID 10700824 - Pág. 5).

Diante do impasse técnico, foi instaurado incidente de insanidade mental, tendo o Juízo da Vara Única da Justiça Militar decidido por seu encerramento, homologando o laudo pericial do Centro de Perícias Renato Chaves nº 10506/2017, constante no ID 10700819 (págs. 8/12), por reputar injustificada a repetição de novo exame em face da consistência dos pareceres existentes, determinando, com isso, o prosseguimento do feito (ID 10700827 - pág. 9).

Dessa forma, à luz dos laudos psiquiátricos emitidos por peritos distintos do Instituto Renato Chaves, todos convergentes no sentido de inexistir transtorno mental e de identificação de simulação consciente, somados ao parecer da Junta Regular de Saúde da Polícia Militar que atestou a aptidão do apelante para o serviço militar, resta comprovada a materialidade delitiva, consubstanciada na fraude praticada para obtenção indevida de reforma e no consequente recebimento de proventos em prejuízo à Administração Militar.

Por sua vez, com base nos elementos constantes nos autos, resta comprovada a
autoria do crime
sobretudo pelos relatos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, além de registros audiovisuais produzidos pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, conforme consignado na sentença condenatória:

“Depoimento de Jorge Wilson Pinheiro de Araújo:

Confirma ter dado apoio a uma equipe da Segunda Secção, que realizou diligência em uma clínica do nome Top Saúde. Quatro policiais militares foram abordados na clínica, sendo que um estava portando arma de fogo.
O policial armado se chama Serrão
. Este estava à frente da clínica. O policial não apresentava registro e nem porte da arma, mas somente a identificação profissional. O militar foi conduzido para a DECRIF (Delegacia de Polícia dos Crimes Funcionais) e autuado por porte ilegal de arma. Não sabe reconhecer, entre os presentes no plenário, qual era o portador da arma de fogo na ocasião dos fatos, não soube dizer.

[...]

Depoimento de Antônio Carlos Magalhães:

Recorda-se de ter dado apoio a uma equipe da Segunda Secção, que realizou diligência na clínica Top Saúde. Recorda de que dois policiais militares foram abordados na clínica, mas não se recordou se havia algum deles portando arma de fogo. Após ler cópia de seu depoimento, prestado nos autos de prisão em flagrante, constante nos autos do IPM, confirma sua afirmação, de que, na ocasião dos fatos, o
policial Doriedes foi encontrado portando uma arma de fogo
[...] . (ID 10700834, págs. 6/7).

Segundo pontuado na sentença, os depoimentos testemunhais demonstram que o acusado estava exercendo atividade de segurança privada na clínica Top saúde, mesmo sendo reformado por alienação mental e considerado incapaz para o exercício de qualquer atividade.

No mais, cumpre destacar que o próprio magistrado sentenciante, ao fundamentar a condenação, consignou expressamente que, conforme relatório do encarregado do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 035/2013, apensado aos autos, constam registros audiovisuais — fotos e vídeos — produzidos pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, nos quais se observa o acusado, juntamente com outros policiais reformados, exercendo atividade de segurança particular nas dependências da clínica Top Saúde.

As imagens mostram o apelante chegando ao local, inclusive de bicicleta, aparentando estar bem orientado, articulado e interagindo normalmente com seus companheiros, o que, por si só, desmente a tese de incapacidade psíquica.

O encarregado do procedimento ressaltou, ainda, que o apelante, além de exercer a atividade de segurança privada, desempenhava papel de liderança, sendo o responsável por arregimentar os demais policiais militares que prestavam serviço na referida clínica, o que denota grau elevado de discernimento, organização e autonomia.

Destacou-se, por fim, que o comportamento do acusado registrado nas investigações era diametralmente oposto àquele que apresentava perante os peritos e autoridades médicas quando submetido a exames de sanidade mental, reforçando a conclusão de que a doença mental fora simulada de forma consciente com o objetivo de se esquivar do serviço militar e obter vantagem econômica indevida. (ID 10700834, págs. 7/8).

Essas observações, oriundas da própria atividade correcional da Polícia Militar, além de corroborar os laudos psiquiátricos e os depoimentos testemunhais, reforçam substancialmente a autoria do crime imputado, demonstrando que o apelante não apenas simulou enfermidade mental, mas também arquitetou e operacionalizou uma conduta que caracteriza, em sua essência, o núcleo típico do crime de estelionato militar.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal Militar no sentido de que “o delito de estelionato, nos termos do art. 251 do CPM , consiste em obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo o outro em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”, sendo que “em casos como o dos autos, a administração militar é mantida em erro”, [...] “e continua depositando os valores indevidamente, até descobrir que está sendo enganada” (STM,
ApCrim n. 7000827-64.2021.7.00.0000
, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, Plenário, j. 23/06/2022).

Nesse contexto, pratica o crime de estelionato o agente que “age fraudulentamente ao simular doença psiquiátrica incapacitante que resultou na sua reforma, obtendo para si vantagem econômica ilícita em prejuízo da Administração Militar, que foi induzida em erro” (STM,
ApCrim n. 7000902-40 .2020.7.00.0000
, Rel. Min. Leonardo Puntel, Plenário, j. 23/09/2021)

Assim, a atuação do apelante em atividade de segurança privada, aliada aos laudos periciais e ao conjunto probatório dos autos, reforça a conclusão de que houve simulação de incapacidade com o objetivo de obter vantagem ilícita, caracterizando o crime de estelionato militar.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025